Tribunal: STF
Processo: RHC 81948
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO. RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS
CORPUS".
        ALEGAÇÕES DE:
       1º) FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, QUANTO AO ACÓRDÃO
ESTADUAL;
        2º)  FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A  AÇÃO PENAL E PARA A CONDENAÇ
ÃO.
1.      O tema relativo à falta de intimação do Defensor do paciente,
 quanto ao acórdão
que julgou sua Apelação, não foi suscitado na impetração do "Habeas
 Corpus", perante
o Superior Tribunal de Justiça, e por isso mesmo não apreciado por
 este. Não poderia,
então, ser ventilado apenas no presente recurso ordinário.
        De qualquer maneira, os autos não oferecem elementos para
 qualquer decisão a
respeito, sendo certo, ademais, que deles consta certidão sobre a
 publicação do acórdão
da Apelação, no Diário Oficial, bem como a propósito de seu trânsito
 em  julgado. Sem
qualquer demonstração em contrário.
2.      O acórdão estadual, como descreveu os fatos apurados nos autos
, inclusive com
referência à conduta maliciosamente pré-concebida, justificou,
 satisfatoriamente, a
condenação por estelionato.
3.      Havia, pois, justa causa, para a condenação criminal.
4.      Se os fatos não ocorreram, como nele referidos, ou mesmo como
 apurados nos autos,
é questão que escapa ao âmbito estreito do "Habeas Corpus", como
 salientou o Superior
Tribunal de Justiça.
5.      Recurso ordinário improvido.